Tribunal: TJDFT
Processo: 0753925-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753925-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DE SAO JOSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lar de São José contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado na ação de obrigação de fazer. O agravante sustenta que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Argumenta que mantém Termo de Colaboração no 02/2022 com o Distrito Federal, regularmente executado e que os repasses referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, no valor total de R$ 1.191.565,50 (um milhão cento e noventa e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos) não foram realizados. Afirma que a suspensão dos repasses compromete a continuidade do serviço de acolhimento institucional de oitenta (80) crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e pode ocasionar o fechamento das unidades. Defende que a obrigação discutida é de fazer, não se sujeita ao regime de precatórios, e invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em casos idênticos, além do art. 227 da Constituição Federal e da Lei no 13.019/2014. Requer a concessão de efeito ativo ao agravo para determinar o imediato repasse dos valores ou parcela suficiente para garantir a continuidade mínima das atividades, bem como a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O requerimento do benefício de gratuidade da justiça foi indeferido e o agravante intimado para recolhimento do preparo. Preparo recolhido (id 79642034). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Extrai-se dos autos que o agravante propôs ação de obrigação de fazer com requerimento de tutela de urgência. O agravante pretende a determinação judicial para repasse das parcelas referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, no valor total de R$ 1.191.565,50 (um milhão cento e noventa e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), previstas no Termo de Colaboração no 02/2022. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinação dos repasses financeiros. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. As partes mantêm relação jurídica decorrente do Termo de Colaboração no 02/2022, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, cujo objeto é a execução do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes na modalidade casa lar. A parceria, regida pela Lei no 13.019/2014, prevê repasses mensais para custeio das atividades, condicionados ao cumprimento do plano de trabalho e cronograma aprovados. Houve a suspensão dos repasses referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, no total de R$ 1.191.565,50 (um milhão cento e noventa e um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). Os elementos probatórios existentes nos autos até o momento são insuficientes para a comprovação das alegações do agravante. Sua análise impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações contratuais inerentes às partes quanto ao termo de colaboração celebrado, o que terá lugar somente na fase instrutória da ação principal. O agravante não apresentou comprovação concreta de atendimento às determinações do termo de colaboração firmado com o agravado, o que pode eventualmente ser causa da suspensão dos repasses e limitou-se a afirmar que não houve inadimplemento da entidade e que os valores estavam previstos em orçamento, sem provas. A ausência de esclarecimento da justificativa do atraso nos repasses reforça a necessidade de instrução adequada, pois não há elementos suficientes para concluir que a inadimplência decorreu exclusivamente de falha administrativa. A própria cláusula do termo de colaboração condiciona a liberação dos recursos à execução do cronograma e ao cumprimento das obrigações pactuadas, circunstância que demanda verificação minuciosa. O valor vultoso da demanda, superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) é um aspecto relevante, pois a determinação imediata de repasse dessa quantia, sem aferir as reais condições que ensejaram a suspensão, poderia gerar impacto significativo no orçamento público e violar normas constitucionais que regem a execução financeira da Administração, o que ressalta a necessidade de contraditório. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas porquanto implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá analisar os limites contratuais e seu efetivo cumprimento ou não. A decisão do Juízo de Primeiro Grau mostra-se adequada nessa fase processual, diante da ausência de fundamentos aptos a comprovar de forma definitiva as alegações do agravante. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito ativo e recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator